Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-18.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. CRIMES AMBIENTAIS. CORRETORES IMOBILIÁRIOS. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMUNHÃO DE DESÍGNIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA DEFESA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A intimação pessoal é exigida apenas em relação ao réu preso, sendo suficiente, para o réu em liberdade, a intimação do defensor constituído (art. 392, II, CPP). Assim, o recurso da Defesa foi corretamente considerado intempestivo.
2. O crime do art. 50 da Lei no 6.766/1979 exige prova de que o agente promoveu ou deu início ao parcelamento do solo, sendo que a mera alienação isolada de lote já existente não se mostra suficiente para configurar o tipo penal.
3. A atuação eventual de corretores que venderam, cada qual, um único lote, sem vínculo com os principais loteadores, não comprova unidade de desígnios ou dolo na prática do parcelamento irregular.
3.1. A condição profissional de corretor de imóveis não gera presunção de conhecimento sobre irregularidades fundiárias ou ambientais, sendo incompatível com a responsabilidade penal objetiva.
4. O conjunto probatório é insuficiente para demonstrar que os apelados tinham ciência de que a área se encontrava em Unidade de Conservação (APA da Bacia do Rio São Bartolomeu) ou de que as transações eram ilícitas, impondo a manutenção da absolvição pelo princípio do in dubio pro reo.
5. Recurso da Defesa não conhecido. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.